Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021271-65.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (REQUERENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO REVISIONAL E, DE OFÍCIO, RETIFICOU A DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUVENIL PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CÁRCERE PRIVADO (CP, ART. 148,
CAPUT
) – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ATO PROCESSUAL DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADO – MÉRITO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – TESES DEFENSIVAS ANALISADAS – REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – MAGISTRADO SINGULAR QUE EQUIVOCOU-SE QUANTO À PENA ABSTRATA DO TIPO PENAL – REDUÇÃO DA PENA – REANÁLISE DOS DEMAIS RÉUS DELEGADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
CORREÇÃO DE PARÂMETROS DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO
.

A revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal.

Em sede de revisão criminal, eventual correção da dosimetria da pena somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1021271-65.2023.8.11.0000

REQUERENTE: JUVENIL PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Juvenil Pereira da Silva
contra condenação prolatada pela 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148).

A sentença foi prolatada em 16 de dezembro de 2020, não houve recurso e a condenação transitou em julgado em 25 de janeiro de 2021 (id. 184491175).

Nesta revisional, embora redigida de forma confusa e de difícil compreensão, o requerente sustenta a nulidade da condenação por cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de disponibilização do conteúdo da sentença condenatória. No mérito, afirma que a condenação é contrária à evidência dos autos, bem como questiona a dosimetria da pena aplicada. Requer a procedência da revisional, para absolver ou reduzir a pena para aquém do mínimo legal (id. 181836658).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação (id. 186452173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUVENIL PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A defesa busca, em síntese, a nulidade por cerceamento de defesa, diante da alegada ausência de acesso ao conteúdo da sentença condenatória. No mérito, requer a absolvição ou redução da pena.

Da nulidade de cerceamento de defesa
:

Inicialmente, a defesa afirma que a sentença condenatória não foi publicada e disponibilizada para acesso ao seu conteúdo, o que acarretaria a nulidade dos atos subsequentes.

Analisando os autos no sistema PJe 1º Grau, observa-se que a alegação defensiva destoa dos registros, notadamente porque a sentença encontra-se devidamente disponibilizada no id. 46104687.

Ademais, em despacho de 10 de fevereiro de 2021, o magistrado sentenciante destacou que o ato sentencial estava devidamente disponibilizado e com visibilidade a todos (id. 48366233 – Pje 1º Grau).

Nesse quadro, considerando que a sentença foi adequadamente disponibilizada, não há nulidade por cerceamento, tampouco qualquer prejuízo à defesa do requerente.

Por fim, ressalta-se que a defesa juntou a esta revisional cópia integral da sentença, de modo que não pode dizer que não teve acesso ao referido documento.

Assim, diante do total desamparo fático das alegações defensivas, a preliminar suscitada não subsiste.

Do mérito
:

A defesa argumenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo.
Sustenta, ainda, que a pena deve ser reduzida, pois fixada à revelia da legislação e orientação jurisprudencial.

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da reprimenda.

Importante considerar que, como sabido, a revisão não tem natureza de segunda apelação, não se prestando ao reexame de questões analisadas e decididas no processo ou, pior, de teses que sequer foram ventiladas na ação penal.

Assim, se a intenção é provocar a reanálise das questões já trazidas à indagação e refutadas na ação penal principal, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Nesse mesmo sentido:

[...] Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária. [...] (Revisão Criminal 1003281-61.2023.8.11.0000, Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023).

[...] A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos. [...] (Revisão Criminal 1007599-24.2022.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/10/2022).

Na espécie, as insurgências trazidas demonstram a insatisfação com o resultado alcançado, tentando a defesa a reapreciação das teses já contempladas na ação originária, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo sentenciante realizou apurado exame do conjunto probatório, destacando ter a vítima reconhecido o requerente, bem como relatado, em detalhes, toda a dinâmica delitiva, confirmando ter permanecido sobre a vigília de
Juvenil Pereira
.

Além disso, o juízo ressaltou o depoimento dos agentes policiais
Raiann Gomes Bezerra Rodrigues
e
Pedro Manoel Delgado
, que narraram todo o processo investigatório e ratificaram o reconhecimento positivo do requerente
Juvenil Pereira
, realizado pela vítima durante a fase policial.

Ao final, o juízo consignou expressamente rejeitar a tese de insuficiência de provas trazida pela defesa de
Juvenil Pereira
, consignado o seguinte:

[...] Rejeito a tese apresentada pela defesa de Juvenil Pereira da Silva, eis que restou comprovado nos autos que ele participou do crime de cárcere privado. Ademais, vale dizer que a vítima narrou que houve um revezamento de vigia entre os réus, incluindo Juvenil. Ainda, a vítima disse que ele foi quem fez ou recebeu uma chamada de vídeo de uma pessoa que dava instruções aos réus que estavam na casa e isso o coloca como coautor do crime. Saliento que o crime de cárcere privado não se de define em quem pegou na rua ou em quem transportou-a até a fazenda, as horas (cerca de dez) em que ela permaneceu

presa no quarto da residência de Alex Sandro configuram o crime. [...] (
sic
do id.

184491171).

Diante disso, observa-se que a pretensão defensiva não merece ser conhecida, porquanto ausente qualquer prova nova ou descrição de eventual divórcio entre a prova dos autos e a sentença condenatória.

Assim, inviável o conhecimento do pleito, uma vez que evidenciado o nítido propósito de usar da revisional como apelação criminal, o que é manifestamente incabível.

Do apenamento
:

Quanto à eventual alteração da reprimenda, em sede de revisão criminal, somente pode ser admitida em caso de erro técnico, ou seja, quando desconsiderado pelo juiz algum critério objetivo legalmente estabelecido para a fixação da pena ou quando se verifica simples equívoco aritmético, ainda que correto o critério utilizado.

A defesa pleiteia o decote da carga negativa atribuída ao vetor dos motivos do crime, por afirmar, de forma genérica, que a fundamentação exposta é inidônea, situação que não comporta acolhimento.

Todavia, ao revisar o cálculo dosimétrico aplicado pelo magistrado, identifica-se grave equívoco que merece ser corrigido de ofício.

Com efeito, o art. 148 do Código Penal prevê a pena abstrata de um a três anos de reclusão, quando o crime é praticado na forma do
caput.
Incorrendo o agente em uma das hipóteses dos parágrafos primeiro e segundo, a pena é qualificada passa a ser de dois a oito anos de reclusão.

Para facilitar a compreensão, confira-se a íntegra do art. 148 do Código Penal:

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

II - se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital;

III - se a privação da liberdade dura mais de quinze dias.

IV – se o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos; (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)

V – se o crime é praticado com fins libidinosos. (Incluído pela Lei nº 11.106, de 2005)

§ 2º - Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

No caso em tela, o requerente foi condenado como incurso nas sanções do art. 148,
caput,
do Código Penal, o qual prevê a pena abstrata de um a três anos de reclusão.

No entanto, observa-se que o juízo singular equivocou-se sobre a pena abstrata estipulada para o tipo penal, pois, ao elaborar a dosimetria da pena, considerou a sanção abstrata prevista no § 1º do art. 148, ou seja, de dois a cinco anos de reclusão.

Veja-se a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante:

[...] c) Do réu
Juvenil Pereira da Silva

c.1) Do delito tipificado no artigo 148 do CP.

Atento as diretrizes do artigo 59 do CP verifico que a culpabilidade é normal a espécie; o réu não é possuidor de maus antecedente, porém é reincidente, eis que possui um executivo de pena em tramite, qual seja n. 0000306-87.2019.8.11.0044, com efeito, a reincidência será ponderada na segunda fase da dosimetria da pena; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário;
o motivo do crime desfavorece o réu, eis que ele praticou o crime objetivando que a vítima indicasse o paradeiro de uma pessoa desaparecida
; a circunstância do fato é normal a espécie; as consequências extrapenais não extrapolam o tipo penal e não foram graves, ante a ausência de prova em contrário; O comportamento da vítima não concorreu para a prática do crime.

A pena do delito de cárcere privado é de reclusão, de dois a cinco anos.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Concorre à circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal. Assim, agravo a pena em seis meses, passando a dosá-la em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena do acusado Juvenil Pereira da Silva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...] (
sic
do id. 46104687).

Nesse panorama, observa-se que o magistrado se equivocou ao partir da pena estabelecida para as hipóteses do § 1º, sem que qualquer circunstância qualificadora tenha sido descrita na denúncia, objeto de produção de prova ou abordada na sentença condenatória.

Ou seja, a pena do requerente
Juvenil Pereira
deveria iniciar-se em 01 (um) ano de reclusão, tendo o magistrado partido, erroneamente, de 02 (dois) anos, gerando indevido e grave prejuízo ao requerente.

Dessa maneira, passo à correção, de ofício, da dosimetria da pena, considerando a pena abstrata prevista no
caput,
do art. 148, do Código Penal, de 01 a 03 anos de reclusão.

Na primeira fase, mantenho a carga negativa atribuída ao vetor dos motivos do crime, porquanto o objetivo da empreitada era forçar que a vítima
Paulo Ricardo Santiago Perdigão
indicasse o paradeiro de uma terceira pessoa, a qual era procurada para suposto acerto de contas. Ademais, a vítima foi amarrada e usada para atrair outras pessoas, que também foram alvos de ameaças do grupo criminoso.

Assim, presente apenas uma circunstância judicial negativa, em observância ao parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena basilar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, o requerente ostentava, à época da condenação, uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, oriunda da ação penal n. 0004481-21.2017.8.11.0004, transitada em julgada em 18/12/2017.

Desse modo, elevo a pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Sendo o requerente reincidente, o regime inicial deverá ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

Observa-se que os demais réus também tiveram a pena do crime de cárcere privado (CP, art. 148) equivocadamente calculada. Assim, por medida de celeridade e eficiência,
delego
ao juízo da execução penal a reanálise da dosimetria dos demais, considerando as premissas fixadas neste voto.

À vista de todo o exposto, voto por
julgar extinta
, sem resolução do mérito, a presente ação revisional e,
de ofício
, retificar a dosimetria da pena de
Juvenil Pereira da Silva
, reduzindo a reprimenda para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 148,
caput,
do Código Penal.

Com o trânsito em julgado para a acusação
, comunique-se
o juízo da 2ª Vara de Paranatinga, responsável pela execução penal, ao qual
delego
a competência de reapreciar a dosimetria dos demais corréus, em observância às premissas fixadas neste voto condutor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023